Tribunal: CARF
Processo: 10120.724841/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724841/2019-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.016 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ALDENOR BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (“DRJ/CGE"), o qual será
complementado ao final:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débito previdenciário – Debcad no 15673446,
saldo devedor no valor de R$ 909,43, cuja exigibilidade não estava suspensa, com
fundamento no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em
14/02/2019 (fls. 19).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724841/2019-11
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.016 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724841/2019-11

Apresentou manifestação de inconformidade em 19/02/2019 (fls. 02-03), alegando, em
síntese, que em 22/01/2019 foi feito o parcelamento da divida em questão e recolheu as
primeiras parcelas através de GPS, acrescido de multa e juros, em 25/01/2019,
conforme comprovantes anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes.
Em sessão de 04/07/2019, a DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte em razão da ausência de prova da regularização das pendências
fiscais identificadas.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 33 do e-processo):
A impugnante argumentou que efetuou o parcelamento do débito, tendo juntado os
comprovantes de pagamento de fls. 11-16.
No entanto, verifica-se, como bem informou a Autoridade Preparadora (fls. 25), que o
referido débito não foi pago e nem parcelado (fls. 24), sendo que parcelou-se débitos
inscritos em DAU na PGFN (fls. 22-23), mas o Debcad no 156713446 não está inscrito
em dívida ativa.
Logo, não tendo a interessada comprovado o parcelamento ou pagamento do débito no
prazo legal, não há como deferir seu pleito.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte argumentou o que segue (fls. 43 do
e-processo):

É o relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.016 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724841/2019-11

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte o seu pedido de adesão ao
Simples Nacional indeferido em razão da suposta existência de débito previdenciário em aberto.
Trata-se mais especificamente do DEBCAD 156713446, no valor de R$ 909,43, o
qual, segundo alega, teria sido objeto de parcelamento indeferido em razão do valor consolidado
ser inferior ao mínimo exigido. Face a referida negativa, realizou o pagamento integral da dívida
ainda no prazo legal.
Anexou aos autos três comprovantes de pagamento recolhidos em 25/01/2019
referentes às competências 10/2018, 11/2018 e 12/2018, nos respectivos montantes de R$
330,76, R$ 307,32 e R$ 276,75.
Em que pese as guias anexas, não é possível concluir se os pagamentos acima
realizados são referentes aos débitos constantes da DEBCAD 156713446, posto inexistir nos
autos extrato ou detalhamento do referido débito nem as quais competências se refere.
Em sendo assim, entendo que é necessário o retorno dos autos em diligência para
que a Unidade de Origem esclareça se os pagamentos mencionados pelo contribuinte em defesa
referem-se ao débito constante da DEBCAD 156713446 e assim houve de fato a regularização
do débito ensejador do indeferimento. Esclarecidos tais fatos, mostra-se ainda imprescindível
que o contribuinte seja intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias a respeito do
resultado da diligência.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital